Tribunal: TJPA
Processo: 0009412-56.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009412-56.2017.8.14.0401

APELANTE: LUAN DEYVISON BASTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. APELANTE SEMI-IMPUTÁVEL. PRETENDIDA SUBSTITUÍÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Diante da evidente periculosidade do réu e a gravidade de seu quadro clínico, seria temerária a concessão do tratamento ambulatorial. Mais prudente, por ora, a manutenção da internação imposta pelo Magistrado singular, especialmente diante da reiteração de condutas ilícitas.

II – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUAN DEYVISON BASTOS DO NASCIMENTO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal de crimes contra criança e adolescente da Capital/PA, que o
condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Posteriormente, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por Medida de Segurança, consubstanciada em Internação em Hospital de Custódia pelo prazo de 03 anos, nos termos do art. 98 do CPB, por ser o réu semi-imputável.

A defesa em suas razões (ID 9419003) pede o afastamento da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com a aplicação de tratamento ambulatorial,
conforme recomendado pelo médico psiquiatra no laudo pericial,
não havendo fundamento idôneo para sustentar a medida mais gravosa
e em respeito aos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 9419007).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 10107681).

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra à peça exordial acusatória:

“(...) que no dia 06/12/2016, por volta das 22h30min, os denunciados na companhia do adolescente I. B. F., de 16 anos, tomaram de assalto os clientes e o proprietário da Lanchonete Girus Grill, localizada na Rua dos Mundurucus, entre Travessa Rui Barbosa e Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro Batista Campos. Segundo apurado nos autos, os envolvidos entraram na lanchonete munidos de uma arma de fogo em punho e, sob grave ameaça de morte, anunciaram o assalto, momento em que iniciaram um arrastão, subtraindo da vítima Bruno Augusto Cardoso da Silva um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G4, de João Victor Távora Barbosa um carteira contendo seu RG, dois cartões bancários e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, e de Mayane Bento Silva um celular e uma mochila contendo material escolar e documentos. No momento do assalto, os clientes que estavam fora da lanchonete acionaram uma guarnição da guarda municipal que passava em frente ao estabelecimento, a qual conseguiu prender dois dos envolvidos ainda no local e o terceiro envolvido foi preso logo em seguida, depois de uma perseguição, na tentativa de empreender fuga. Na ocasião, foram recuperados todos os bens roubados das vítimas, bem como foi apreendida a arma de fogo utilizada no assalto. Todos os envolvidos foram conduzidos à seccional de São Brás e apresentados à autoridade policial de plantão. A materialidade está assente no auto de exibição e apreensão de objeto de fl. 38 e auto de entrega de fls. 39/41, além do documento de identificação da vítima de corrupção de menores à fl. 19. A autoria se consubstancia nas declarações das vítimas do roubo, das testemunhas às fls. 03/07, as quais compõe as peças flagrancial em epígrafe.“

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

A defesa pede que seja substituída a medida de segurança aplicada ao recorrente (de internação em hospital psiquiátrico) por tratamento ambulatorial.

Sem razão.

Consoante art. 98 do Código Penal:
“
Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º”.

No caso, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é a solução mais adequada, tendo em vista a prática de crime apenado com reclusão (artigo 98, c.c. o artigo 97, ambos do Código Penal) e da real e acentuada periculosidade do agente.

O apelante foi diagnosticado com “Síndrome de Dependência de Múltiplas Drogas”, sendo considerado semi-imputável.

Na espécie, necessário a manutenção da medida de segurança mais gravosa, diante da periculosidade do recorrente, externada pela gravidade concreta do delito em questão (roubo, cometido em concurso de agentes e corrupção de menor)

Registre-se, ainda, informações nos autos de que o réu é usuário de drogas e teria praticado o ilícito para sustentar o seu vício, conforme as informações constantes da Perícia de Verificação de Sanidade Mental (ID 9418893):

“O examinado é portador de perturbação da saúde mental, a Síndrome de dependência de múltiplas drogas, F19.2/CID-10. O contato com as substâncias psicoativas (cocaína e maconha) foi na adolescência, com padrão descontrolado e exacerbado de consumo, levando a dependência em meses. Praticava delitos contra o patrimônio para obter meio de conseguir as drogas. Dependência química do examinado foi estabelecida antes do crime apurado neste processo e estava ativa quando praticou.

Existe nexo de causalidade entre o delito de que é e a psicopatologia da adictividade das drogas consumidas pelo mesmo.

Assim, do ponto de vista psiquiátrico forense, em decorrência de perturbação da saúde mental (Síndrome de dependência de múltiplas drogas, F19.2/CID-10) o examinado era, ao tempo da ação, capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com este entendimento. Fica, portanto, ao abrigo do previsto no parágrafo único do art. 26 do CPB, na condição de semi-imputável.”

Neste contexto, diante da evidente periculosidade do réu e a gravidade de seu quadro clínico, seria temerária a concessão do tratamento ambulatorial. Mais prudente, por ora, a manutenção da internação imposta pelo Magistrado singular, especialmente diante da reiteração de condutas ilícitas.

Tais circunstâncias, certamente, tornam justificável a cautela do magistrado ao determinar uma vigilância e tratamento mais intenso em relação ao réu. Ademais, não busca apenas garantir a segurança alheia, mas, também, fornecer acompanhamento e atenção necessários à saúde mental do acusado, até mesmo, assegurar sua própria integridade, uma vez que declarado ser usuário de entorpecentes.

Confira-se julgados do c. SJT em que a periculosidade do agente e suas condições pessoais são referenciais para a imposição da adequada medida de proteção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio,

diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2.
"À luz dos princípios da adequação, da

razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável" (EREsp n. 998.128/MG). 3. Está de acordo com a jurisprudência do STJ o entendimento das instâncias ordinárias de aplicação de medida de segurança de internação quando há multirreincidência específica (periculosidade do agente) e o crime é punido com reclusão.
4. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias de que a internação é a medida mais adequada ao caso concreto demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via do writ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 694.986/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PRATICADO POR POLICIAL CIVIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE DO ATO COM O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, mostra-se inviável a substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, como pretende a defesa. Inicialmente, ao agravante foi imputada a prática de crime apenado com reclusão, o que determina a internação do agente inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal. 2.
Como se assim não bastasse, o julgador não está adstrito ao resultado da perícia técnica ou à natureza da pena privativa de liberdade aplicável (art. 97 do Código Penal), mas à gravidade concreta do caso. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a aplicação da medida de i
n
ternação, tendo em vista as particularidades concretas da hipótese.
Conforme enfatizado pela sentença, a internação é a medida mais adequada ao caso, na forma do laudo pericial, pois seu quadro de saúde mental impõe a imediata necessidade de tratamento, como afirmado pelo próprio em seu interrogatório (e-STJ fls. 54/55).
Ademais, o acórdão impugnado evidenciou a gravidade concreta da conduta do acusado, associada ao diagnóstico positivo para dependência para cocaína, aliado ao fato de que o réu também é portador de perturbação da saúde mental, transtorno de personalidade com instabilidade emocional, de forma que é inviável deixá-lo apenas sob tratamento ambulatorial. 3
. Rever o posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias, acerca da gravidade concreta do caso, demandaria, de forma inequívoca, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Tampouco vislumbro qualquer ilegalidade na determinação de perda do cargo público, ante a evidente incompatibilidade do reconhecimento da prática de ato criminoso com o cargo ocupado, nos termos do art. 92, inciso I, letra a, do Código Penal. O paciente valeu-se da condição de agente de polícia civil para, durante o seu plantão noturno, furtar armas e drogas acauteladas na delegacia, de modo que fartamente demonstrada a incompatibilidade do ato com o cargo público em questão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 635.865/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Outrossim, embora a perícia médica tenha sugerido a adoção de tratamento ambulatorial inicial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal,
"o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte"
.

Neste contexto, há de ser preservada a medida de segurança de internação, que se encontra, ressalto, bem fundamentada e amparada nas provas dos autos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023